Tribunal: TJDFT
Processo: 0749590-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) em face do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA/DF), a fim de se apurar a competência para processar e julgar pedido de homologação de remição referente a período em que o apenado cumpria pena em regime diverso do aberto. A manifestação da Procuradoria de Justiça é pela competência do juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA/DF). Em recente julgamento de hipótese como a destes autos, a Câmara Criminal adotou, por unanimidade, a seguinte solução: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL E DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO REFERENTE A PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIA PENA EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ART. 24, INCISO V. RESOLUÇÃO No 15/2015/TJDFT/PLENO, ART. 2o, INCISO III. COMPETÊNCIA DA VEPERA. A criação da VEPEMA (Vara de Execuções das Penas e das Medidas Alternativas do Distrito Federal) e da VEPERA (Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal) objetivou aperfeiçoar a prestação jurisdicional, otimizando o processamento dos incidentes da execução penal, através da descentralização das atividades da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso V, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e do art. 3o, inciso III, da Resolução no 15/2015 do Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É dever legal desses juízos, VEPEMA e VEPERA, colaborar com a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal na descentralização das atividades desta. Com a progressão do sentenciado ao regime aberto, firma-se a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), que se prorroga para processar e julgar os incidentes da execução penal a ele concernentes, não privativos da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, como o de homologação de certidão de remição, ainda que referentes a período em que estivesse cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Tratando-se de matéria concorrente entre as Varas de Execução, desnecessária e inoportuna a movimentação da máquina estatal quando o pedido pode e deve ser apreciado pela VEPERA, sob pena de se tornar ineficiente a redistribuição de milhares de feitos. Entender pelo retorno dos incidentes ainda não apreciados à Vara de Execuções Penais seria subverter o motivo da própria criação da VEPERA, levada a efeito pela Resolução no 15 de 15/09/2015 do Tribunal Pleno, retardando, com adição de despesas e trabalho, a apreciação de benefícios de interesse dos sentenciados. Conflito admitido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). Unânime. (Acórdão 1301908, 07495920520208070000, Relator: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O julgamento unânime, que sedimenta a posição da Câmara Criminal, torna adequado, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, o julgamento monocrático dos conflitos idênticos, inclusive se evitando maior retardo na apreciação de eventuais benefícios na fase de execução penal. Pelo exposto, admito o conflito e julgo competente para processar e julgar a espécie o juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). A esta se remetam os autos. Comunique-se à VEP. É como voto. I. Brasília, 25 de novembro de 2020 Des. Mario Machado Relator